Tribunal: TJMT
Processo: 1035326-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035326-63.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EVARISTO DA COSTA E SILVA - CPF: 692.849.701-72 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), PAULO EVARISTO DA COSTA E SILVA - CPF: 692.849.701-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO BANCO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS -
AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §2° DO CPC -
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – OMISSÃO VERIFICADA – BASE DE CÁLCULO PELO VALOR DA CONDENAÇÃO CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Atendidos os critérios da razoabilidade, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação no 1035326-63.2021.8.11.0041

Embargante:
PAULO EVARISTO DA COSTA E SILVA

Embargado
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Embargante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Embargado
: PAULO EVARISTO DA COSTA E SILVA

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ambas as partes
de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §2° DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Atendidos os critérios da razoabilidade, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor.

Embargos de
PAULO EVARISTO DA COSTA E SILVA (Id. 212317699):
Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais.

Embargos de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (Id. 213206692):
Alega que o acórdão é contraditório quanto ao posicionamento de que é obrigatória a observância à ordem de que os honorários advocatícios devem ser fixados, conforme o Art. 85, §2 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Para os embargantes o relatório é omisso e contraditório.

Em relação aos honorários recursais, cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 16/03/2022
de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe: “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r.sentença julgou procedente a ação e condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela requerente foi provido e alterou o parâmetro para 10% sobre o proveito econômico obtido (Id. 212213686).

Desta forma reformada a sentença favoravelmente à parte autora, com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85,§11 do CPC .

Desse modo, majora-se de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido, considerados os critérios estipulados no §2o do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”
.

Com relação à alegada contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à base de cálculo, bem como sobre os critérios observados. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...).Em que pese à juntada da cópia do contrato pela instituição financeira, assinada por biometria facial, não se pode olvidar que se trata de fraude, máxime porque a pessoa identificada no documento Id. 208817831 (pág. 12) e na imagem Id. 208817768 possuem fisionomias totalmente distintas.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, bem como demonstrou resistência ao considerar nulos os contratos em questão
, tal situação enfatiza a possibilidade de que a instituição financeira obteria lucros indevidos de objeto que não foi pactuado pelo autor.

De modo que,
somente o valor da condenação por danos morais não se reflete adequadamente o benefício econômico real obtido pela autora, pois se limita à indenização por danos morais, o que não se ajusta a norma, visto se tratar de ação de dupla natureza.

A par disso, é caso de reformar a r. sentença, porquanto a base de cálculo deve ser a soma do
quantum
decidido dos contratos nulo (R$47.197,27), bem como do dano moral (R$8.000,00), atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

Nesse sentido:

Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, por dívida quitada – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco do empreendimento – Prova do pagamento suficientemente produzida –
O Banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito –Negativação ilícita
– Danos morais caracterizados – Indenização arbitrada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso negado. Termo inicial dos juros de mora – Danos morais – Responsabilidade civil contratual – Juros de mora devidos da citação (art. 405, do CC)– Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência –
Tratando-se de sentença de dupla natureza (declaratória e condenatória) os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela autora, abrangendo não apenas o valor da condenação por danos morais, mas também o valor do débito declarado inexigível
– Verba arbitrada em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, não comportando alteração – Recurso negado. Recurso negado. (TJ-SP - AC: 10002353720218260511 SP 1000235-37.2021.8.26.0511, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/06/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. CORRÉU RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INICIAL APTA E CONFORME A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 10 (DEZ) MIL REAIS MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE REPRESENTA O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR, CONSUBSTANCIADO NO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10a Câmara Cível - 0000005-11.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 03.04.2023)(TJ-PR - APL: 00000051120178160194 Curitiba 0000005-11.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 03/04/2023, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023) (Grifo nosso).(...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
do autor para o fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido, e
nega-se provimento
aos declaratórios do banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024